Tribunal: STF
Processo: ARE 1291183
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 189) opostos em face de decisão monocrática em que não conheci dos embargos de divergência, nos seguintes termos (eDOC 188):



    “(...) 



    Preliminarmente, levanto o sobrestamento do feito, tendo em vista que foi finalizado, recentemente, em Sessão Virtual, o julgamento dos embargos de divergência no RE 889.095 (em 24.02.2025), ocasião em que o Plenário desta Corte, por maioria de votos, deu-lhes provimento.



    Diante de tal fato, embora tenham sido admitidos estes embargos, passo a exarar decisão, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, o qual permite ao Relator, monocraticamente, negar seguimento a recurso extraordinário se a pretensão recursal estiver em desacordo com a jurisprudência dominante da Corte.



    Nesse sentido:



      “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedente. Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta pela qual o agravante foi condenado. Ofensa reflexa à Constituição. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido. 1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, o qual lhe confere a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal. 2. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 988.745-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.06.2017). 



    Passo, então, à análise dos presentes embargos. 



    O recurso não alcança admissibilidade.



    Com efeito, em seu recurso, a parte Embargante pretende fazer prevalecer a tese que sustenta refletir a posição contrária do julgado embargado. 



    Contudo, o aresto ora embargado fundamentou-se em orientação majoritária atualmente firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema em análise.



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.763, o Plenário desta Corte, por meio do qual foram glosados os dispositivos de lei estadual do Rio Grande do Sul que previam a cobrança de retribuição pecuniária das companhias concessionárias de energia elétrica pela utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais, proferiu acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO DE ENERGIA DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL.” (ADI 3.763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 14.5.2021)



    O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADI 3.905, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 10.05.2011, proferiu aresto assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO 'ELETRICIDADE' DO ART. 1º DA LEI FLUMINENSE N. 4.901/2006. FIXA A OBRIGAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE INSTALAR MEDIDORES DE CONSUMO DE ENERGIA NA PARTE INTERNA DA PROPRIEDADE ONDE SE REALIZA O CONSUMO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AFRONTA AOS ARTS. 1º, CAPUT, 5º, INC. XXXVI, 21, INC. XII, ALÍNEA B, 22, INC. IV, 37, INC. XXI E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (ADI 3.905/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 10.05.2011). 



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes julgados também do Plenário:



    “CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL 12.635/07, DE SÃO PAULO. POSTES DE SUSTENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE REMOÇÃO GRATUITA PELAS CONCESSIONÁRIAS EM PROVEITO DE CONVENIÊNCIAS PESSOAIS DOS PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS. ENCARGOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA TESE DE USURPAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS FEDERAIS PARA DISPOR SOBRE O TEMA. 1. Tendo em vista (a) a simplicidade da questão de direito sob exame; (b) a exaustividade das manifestações aportadas aos autos; e (c) a baixa utilidade da conversão do rito inicial adotado para o presente caso, a ação comporta julgamento imediato do mérito. Medida sufragada pelo Plenário em questão de ordem. 2. As competências para legislar sobre energia elétrica para definir os termos da exploração do serviço de seu fornecimento, inclusive sob regime de concessão, cabem privativamente à União, nos termos dos art. 21, XII, “b”; 22, IV e 175 da Constituição. Precedentes. 3. Ao criar, para as empresas que exploram o serviço de fornecimento de energia elétrica no Estado de São Paulo, obrigação significativamente onerosa, a ser prestada em hipóteses de conteúdo vago (‘que estejam causando transtornos ou impedimentos’) para o proveito de interesses individuais dos proprietários de terrenos, o art. 2º da Lei estadual 12.635/07 imiscuiu-se indevidamente nos termos da relação contratual estabelecida entre o poder federal e as concessionárias. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 4.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 10.03.2015 ).” 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Taxa municipal de Fiscalização do funcionamento de postes de transmissão de energia. Impossibilidade. VIOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre energia, bem como fiscalizar os serviços de energia e editar suas normas gerais. 1. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei Federal n. 9.427/96, que, de forma nítida, proíbe à unidade federativa conveniada exigir de concessionária ou permissionária sob sua ação complementar de regulação, controle e fiscalização obrigação não exigida ou que resulte em encargo distinto do exigido de empresas congêneres, sem prévia autorização da ANEEL. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule). 2. Não cabe confundir as competências da União para legislar sobre transmissão de energia, editar normas gerais sobre transmissão de energia e fiscalizar tais serviços com as competências dos municípios para editar leis sobre outros assuntos de interesse local. 3. Declaração de inconstitucionalidade do artigo 5º, VI, da Lei Complementar Municipal n. 21/2002, do Município de Santo Amaro da Imperatriz/SC. 4. Modulação dos efeitos para que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental procedente” (ADPF 512, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.06.2023). 



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Controle de Constitucionalidade. Lei nº 11.392, de 2022, de Belo Horizonte/MG. Inserção dos arts. 43-C, 43-D, 43-E e 43-F à Lei municipal nº 8.616, de 2003. Inserção no âmbito da competência da União para legislar sobre energia elétrica e telecomunicações (art. 22, inc. IV, da CRFB). Competência exclusiva da União para tratar dos serviços. (art. 21, incs. XI e XII, al. “b”, CRFB). Ausência de preenchimento das hipóteses delimitadoras da competência municipal para promover a adequada ocupação do solo (art. 30, inc. IX) e para satisfazer ao interesse local (art. 30, incs. I e II). Procedência da representação. Provimento do recurso. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo prefeito de Belo Horizonte contra a Lei municipal nº 11.392, de 2022, que inseriu os arts. 43-C, 43-D, 43-E e 43-F à Lei municipal nº 8.616, de 2003. II. Questão em discussão 2. Constitucionalidade de dispositivos locais que tratam de providências de concessionárias de energia elétrica e de telecomunicações na alocação, compartilhamento e remoção de equipamento e cabeamento no ambiente urbano. III. Razões de decidir 3. A competência para promover o devido ordenamento urbano, e satisfazer ao interesse local não se confunde com a mera produção de normas a par do regramento federal, ainda que o fosse em mera repetição, por ofensa à competência administrativa e legislativa da União, porquanto não demonstrado qualquer interesse particular do município na edição objetada. 4. Como ressaltou o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, no voto proferido na ADI nº 5.960/PR ,“em um sistema federativo equilibrado não podem coexistir, como regra, normas distintas que disciplinem matérias semelhantes. Se tal fosse admissível, ao invés de harmonia federativa, veríamos grassar a assimetria, o desequilíbrio, enfim, o caos normativo. É exatamente isso que a nossa sofisticada engenharia constitucional pretende evitar”. IV. Dispositivo 5. Provimento do recurso extraordinário para julgar procedente a representação de inconstitucionalidade” (RE 1.500.597, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, Dje 14.10.2024). 



    Veja-se, ainda, em sede de embargos de divergência, recente julgamento proferido no RE 1.181.353-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Plenário, DJe 06.02.2025, o qual está assim ementado: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICABILIDADE DO DECIDIDO NA ADI 3.763 A CASOS DE COBRANÇA PELO USO DE FAIXAS DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto por empresa concessionária de rodovia contra decisão monocrática que inadmitiu embargos de divergência com fundamento em jurisprudência consolidada no sentido da decisão embargada. 



    2. Pretensão de afastar a aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 3.763 quanto à impossibilidade de cobrança de preço público por uso de faixas de domínio, à alegação de divergência jurisprudencial entre as Turmas do Tribunal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há divergência jurisprudencial apta a justificar o cabimento dos embargos de divergência; e (ii) saber se a controvérsia quanto à cobrança de preço público por uso de faixas de domínio por concessionárias de energia elétrica tem natureza constitucional ou infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. De acordo com o entendimento do STF assentado na ADI 3.763, são inconstitucionais normas estaduais que impõem cobrança de preço público em virtude do uso de faixas de domínio, por usurpação da competência legislativa da União sobre energia elétrica (CF, arts. 21, XII, “b”, e 22, IV).



    5. Demonstrada a divergência entre a Primeira e a Segunda Turma quanto à aplicabilidade do precedente firmado na ADI 3.763 a casos de cobrança em faixas de domínio, cabem embargos de divergência para uniformização jurisprudencial.



    6. No mérito, prevalece a compreensão segundo a qual a controvérsia tem natureza constitucional e a cobrança pretendida pelas concessionárias de rodovias é incompatível com o Decreto nº 84.398/1980, recepcionado pela Constituição Federal, que assegura a não onerosidade da ocupação das faixas de domínio para serviços de energia elétrica.



    7. Ademais, a previsão do art. 11 da Lei nº 8.987/1995, que admite receitas alternativas em contratos de concessão, não revoga o regime de não onerosidade previsto no decreto mencionado.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo interno provido para admitir os embargos de divergência. No mérito, embargos de divergência desprovidos. Tese de julgamento: “A cobrança de preço público ou tarifa pela ocupação de bens públicos por concessionárias de serviço de energia elétrica é ilegítima, pois (i) a norma estadual que ampara a exação se imiscuiu na competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica; (ii) o Decreto federal n. 84.398/1980, recepcionado pela Constituição de 1988, assegura a não onerosidade da ocupação de faixas de domínio de rodovias, ferrovias e terrenos de domínio público para instalação de linhas de transmissão de energia elétrica; e (iii) a previsão do art. 11 da Lei n. 8.987/1995 não se mostra aplicável à espécie.” 



    Além disso, conforme já registrado acima, o julgamento dos embargos de divergência no RE 889.095 foi finalizado recentemente (em 24.02.2025), ocasião em que o Plenário desta Corte, por maioria de votos, deu-lhes provimento e reafirmou a orientação deste Tribunal no sentido da impossibilidade de cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. 



    Com efeito, nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 



    Assim, este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF, que assim dispõe: 



    “Art. 332. Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103”.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO. EMBARGOS INCABÍVEIS. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Ao regulamentar os embargos de divergência no âmbito desta Corte, o art. 332 do RISTF dispõe, expressamente, que não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Precedente. 2. A ausência de dissídio jurisprudencial evidencia o intuito protelatório destes embargos de divergência, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 926.727-AgR-tercero-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 05.08.2016)



    “(...) De acordo com o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. 2. O Colegiado de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência assente do Supremo que, ao examinar o RE 398.365, Tema n. 844/RG, reafirmou seu entendimento no sentido de que o princípio da não cumulatividade não assegura o direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero. 3. As situações com suspensão da exigibilidade do IPI não destoam do quadro geral delineado pelo Tema n. 844/RG, uma vez que não é possível o creditamento, a qualquer título, se não houver cobrança do imposto na operação anterior, excetuadas as hipóteses de benefício fiscal concedido pelo legislador. 4. Agravo interno desprovido” (ARE 1.248.466-AgRED-EDv-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.04.2023). 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DO ART. 332 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I – São incabíveis os embargos de divergência, conforme dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, visto que a jurisprudência do Plenário firmou-se no sentido do acórdão embargado. II – Após o pronunciamento definitivo desta Corte sobre o tema, consagrado no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC 42, descabe negar a incidência de dispositivos da Lei 12.651/2012 ao caso concreto. III – O art. 102, § 2º, da Constituição Federal, estabelece que “[a]s decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. IV –Embargos de divergência conhecidos e desprovidos” (ARE 1.322.337-AgR-EDv, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 17.11.2022)



    Os paradigmas apontados pela parte Embargante, portanto, não possuem aptidão para instaurar a via processual dos embargos de divergência, por ausência de amparo legal e regimental.



    Ante o exposto, não conheço do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 21, § 1º, e 332 do RISTF, em consequência, julgo prejudicados os pedidos de ingresso no feito, na condição de amicis curiae, formulados nestes autos (eDOCs 164 e 176).”



    Nas razões do presente recurso, alega-se a existência de omissão da decisão embargada quanto à necessária modulação de efeitos. Para tanto, afirma, em síntese, que (eDOC 189, p. 4-8):



    “NECESSÁRIA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA HARMONIZADA HÁ MAIS DE UMA DÉCADA



    10. Ao longo dos últimos mais de dez anos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais estaduais tem sido pacífica no que tange à recorrente discussão havida entre concessionárias de energia elétrica e concessionárias de rodovia, versando sobre a existência de direito dessas últimas a receber daquelas remuneração pelo uso especial que as distribuidoras de energia exercem sobre as faixas de domínio rodoviárias.



    11. Como sabido, a questão restou sedimentada pelo e. Superior Tribunal de Justiça em 2014, quando julgados os Embargos de Divergência n.º 985.695/RJ2 e fixada a tese de que “a concessionária de rodovia pode cobrar de concessionária de energia elétrica pelo uso de faixas de domínio de rodovia para a instalação de postes e passagem de cabos aéreos efetivadas com o intuito de ampliar a rede de energia, na hipótese em que o contrato de concessão de rodovia preveja a possibilidade de obtenção de receita alternativa decorrente de atividades vinculadas à exploração de faixas marginais” (cf. STJ, Informativo de Jurisprudência n.º 554). 



    12. Desde então, esse entendimento veio sendo harmoniosamente aplicado pelos tribunais em todo o território nacional, como é até hoje, passada uma década do julgamento daquele leading case. Ademais, sendo tal entendimento fundado precipuamente na exegese do artigo 11 da Lei n.º 8.987/95 e do Decreto n.º 84.398/80, esse e. Supremo Tribunal Federal vinha reconhecendo, também por muitos anos, a natureza infraconstitucional da questão, inadmitindo incontáveis recursos que versaram sobre esse mesmo tema.



    13. Apesar disso, apenas mais recentemente alguns acórdãos dessa colenda Corte, aludindo a dois precedentes que não versavam sobre a exata hipótese em análise – a saber, a ADI 3.763/RS e a ADI 6.482/DF –, passaram a rejeitar a tese de infraconstitucionalidade da discussão entre concessionárias, esposando, de forma inédita, o entendimento de que o direito alegado pelas concessionárias de rodovia violaria o art. 22, IV da Constituição da República. 



    14. Assistiu-se, a partir de então, a um gradual questionamento da solução conferido à matéria em julgados de alguns eminentes Ministros dessa Corte, o que deu início a um processo de mudança de entendimento sobre o tema, tal como diversas vezes reconhecido por essa eminente Relatoria, bem como ainda por outros Ministros do e. STF. Confira-se: 



    (...)



    Acrescenta-se “considerando não haver dúvidas de que o entendimento recentemente confirmado por esse e. Supremo Tribunal Federal consumou uma alteração de jurisprudência dominante, é imperiosa a determinação de modulação de efeitos sobre os casos diretamente afetados pela alteração jurisprudencial, no que se inclui o caso presente, por incidência do art. 927, § 3º do Código de Processo Civil.”(eDOC 189, p. 8)(grifos nossos)



    Afirma-se que nos Embargos de Divergência no RE 1.181.353/SP, “em cujo julgamento esse e. STF sedimentou o novo entendimento sobre a matéria ora em exame, encontram-se, atualmente, em sede de embargos de declaração, nos quais, tal como sucedeu in casu, pede-se seja concedida a modulação dos efeitos do acórdão, bem como disciplinado o grau dessa modulação” (eDOC 189, p. 11). 



    Postula-se, então, o sobrestamento do feito, à luz do disposto no art. 313, V, a, do CPC ou “sanada a omissão, seja determinada a modulação dos efeitos, nos termos pleiteados nos itens 31/332 supra” (eDOC 189, p. 12). 



    A parte Embargada, devidamente intimada, manifestou-se nos autos (eDOC 192).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte Embargante. 



    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    Na decisão ora embargada, envolvendo o art. 11 da Lei de Concessões, destaquei precedente no (RE 889.095-AgR-ED-EDv), de cuja ementa extraio os seguintes fragmentos:



    “1. O tema da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio em face de empresas concessionárias de energia elétrica atinge estatura constitucional, referindo-se à questão atinente à repartição constitucional de competências (arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII) .



    2. Patente a competência da União para legislar privativamente sobre energia, além da administração dos serviços de energia elétrica, conforme os arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII, da Constituição da República. 



    3. Competência material exercida por agências reguladoras, cujo poder normativo não deve extravasar os lindes estabelecidos na CRFB e na legislação federal. Observância ao princípio federativo.



    4. O Decreto nº 84.398, de 1980, que regulamenta o art. 151 do Código de Águas, foi recepcionado pela Constituição da República, porquanto não extravasa os limites do poder regulamentar pela previsão de não onerosidade na ocupação de faixas marginais por empresa prestadora de serviço público. 



    5. Questão de mérito relativa à necessidade de harmonização e uniformidade do sistema regulatório atinente aos serviços públicos que, no caso da ocupação de equipamentos necessários à prestação do serviço de energia elétrica, não deve onerar as empresas (públicas ou concessionárias) prestadoras.



    6. Impossibilidade de aplicação, na hipótese, do art. 11 da Lei de Concessões para auferimento de receitas adicionais a contrato administrativo de uma concessionária em detrimento da oneração imprevista de atividade principal atinente a contrato administrativo de outra prestadora de serviço público. Subsídio cruzado que alveja o interesse público primário e viabiliza, caso admitido, potencial ressarcimento em face do Poder Público concedente.



    (...)



    9. Conclusão pela impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de 



    energia elétrica.” (grifos nossos)



    Sobre tal dispositivo legal, apontei, também, recente precedente no RE 1.181353-AgR-ED-ED-ED-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Min. Nunes Marques, DJe 06.02.2025, cuja ementa ficou assim redigida: 



    “III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. De acordo com o entendimento do STF assentado na ADI 3.763, são inconstitucionais normas estaduais que impõem cobrança de preço público em virtude do uso de faixas de domínio, por usurpação da competência legislativa da União sobre energia elétrica (CF, arts. 21, XII, “b”, e 22, IV). 



    5. Demonstrada a divergência entre a Primeira e a Segunda Turma quanto à aplicabilidade do precedente firmado na ADI 3.763 a casos de cobrança em faixas de domínio, cabem embargos de divergência para uniformização jurisprudencial. 



    6.  No mérito, prevalece a compreensão segundo a qual a controvérsia tem natureza constitucional e a cobrança pretendida pelas concessionárias de rodovias é incompatível com o Decreto nº 84.398/1980, recepcionado pela Constituição Federal, que assegura a não onerosidade da ocupação das faixas de domínio para serviços de energia elétrica. 



    7. Ademais, a previsão do art. 11 da Lei nº 8.987/1995, que admite receitas alternativas em contratos de concessão, não revoga o regime de não onerosidade previsto no decreto mencionado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo interno provido para admitir os embargos de divergência. No mérito, embargos de divergência desprovidos. Tese de julgamento: “A cobrança de preço público ou tarifa pela ocupação de bens públicos por concessionárias de serviço de energia elétrica é ilegítima, pois (i) a norma estadual que ampara a exação se imiscuiu na competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica; (ii) o Decreto federal n. 84.398/1980, recepcionado pela Constituição de 1988, assegura a não onerosidade da ocupação de faixas de domínio de rodovias, ferrovias e terrenos de domínio público para instalação de linhas de transmissão de energia elétrica; e (iii) a previsão do art. 11 da Lei n. 8.987/1995 não se mostra aplicável à espécie.”



    No que tange à alegada omissão da decisão monocrática quanto à questão da modulação dos efeitos da decisão, registro que no recurso de embargos de divergência sequer foi suscitada tal questão.



    Trata-se, portanto, de inovação recursal, insuscetível de apreciação neste momento processual. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “(....) PRETENDIDA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MATÉRIA QUE NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO APELO EXTREMO – PRINCÍPIO DO “JURA NOVIT CURIA” – INAPLICABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE, NA ORIGEM, DE PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.214.205-AgR, Rel. Min. Cels de Mello, Segunda Turma, DJe 06.07.2020). 



    “Agravo interno em ação rescisória. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Reajuste de proventos concedido com base na Lei 15.150/2005 do Estado de Goiás. Norma declarada inconstitucional pelo STF na ADI 4.639. Modulação de efeitos. Exegese do § 8º do art. 40 da CF. 4. Inovação recursal  no agravo interno. Impossibilidade. Precedentes. 5. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. 6. Princípio da dialeticidade. Violação do §1º do art. 1.021 do CPC/2015. Precedentes. Não conhecimento do agravo no ponto. 7. Honorários advocatícios. Regra da sucumbência. Improcedência. 8. Agravo interno conhecido tão somente quanto à fixação dos honorários sucumbenciais e, nessa parte, não provido. 9. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).” (AR 2604-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 17.05.2019). 



     Além disso, esta Corte, em relação à cobrança de serviços de energia elétrica, até o presente momento, não modulou os efeitos da decisão proferida na ADI 3763 e nos embargos de divergência no RE 889.095-AgR-ED-EDv e no RE 1.181.353 AgR-ED-ED-EDv-AgR.



     Ademais, a ausência de trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos de divergência nos precedentes utilizados para fundamentar o decisum monocrático, no caso em exame, não constitui óbice ao julgamento do recurso extraordinário, considerando-se que há outros precedentes, em sede de embargos de divergência, que também reafirmaram a orientação desta Corte no sentido do acórdão ora embargado.



    Acrescento que, consoante jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, em casos similares relativos a paradigmas de temas de repercussão geral, a ausência de trânsito em julgado ou a pendência de julgamento de embargos de declaração, ainda que opostos para modulação de efeitos, não desautoriza a aplicação da orientação já firmada no caso paradigma.



    Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:  



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Possibilidade de julgamento conjunto imediato de causas com controvérsias idênticas, ainda que não transitadas em julgado ou que esteja pendente o julgamento de embargos de declaração em que se busque a modulação de efeitos do julgamento de mérito proferido com repercussão geral. 1. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de trânsito em julgado ou a pendência de julgamento de embargos de decl